Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701313-26.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 60722724) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM O PODER PÚBLICO. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. CONTRADITÓRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS. PERSUASÃO RACIONAL. PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA COMO CRIME. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se houve: a) a ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na punição disciplinar consistente na desconstituição de seu vínculo previdenciário com o Poder Público; e b) o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão exercida pela Administração Pública para a aplicação da aludida punição disciplinar. 2. Ocorre preclusão lógica no caso em que a apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. 2.1. Assim, a conduta contraditória adotada pela recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. Recurso conhecido em parte. 3. O enunciado no 591 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe a respeito da possibilidade de utilização da prova emprestada no procedimento administrativo disciplinar, situação em que a autoridade responsável pelo julgamento atribuirá à prova o valor que considerar apropriado, observado o contraditório. 4. Diante da valoração da prova a autoridade administrativa segue o sistema da persuasão racional, por meio da qual deve formar seu convencimento de acordo com as provas coligidas aos autos, mas deve esclarecer por meio de critérios jurídicos racionais como chegou ao resultado subsequente diante do acervo probatório produzido pelas partes. 5. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 6. O prazo prescricional alusivo à pretensão punitiva disciplinar contra a Delegada da Polícia Civil do Distrito Federal, que praticou infração disciplinar tipificada como crime, deve ser examinado à luz das normas jurídicas de Direito Penal, de acordo com o art. 142, § 2o, da Lei no 8.112/1990, aplicável ao presente caso por força da regra prevista no art. 62 da Lei no 4.878/1965. 6.1. Aliás, o parâmetro alusivo à pena em abstrato, com o intuito de calcular o prazo prescricional em exame, deve vigorar até o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, e, após o referido prazo, pela pena em concreto. 6.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do enunciado no 635, de sua Súmula, no sentido de que "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei no 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". 6.3. No caso em deslinde observa-se que o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado pela Administração Pública aos 5 de junho de 2012, razão pela qual é necessário reconhecer que a pretensão exercida pelo Poder Público, alusiva à aplicação da punição disciplinar aos 19 de julho de 2018, não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aqui aplicado, considerado o baixo valor da causa. 8. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 9. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 9.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2023, o valor da URH era de R$ 365,48 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais). 10. Recurso conhecido em parte e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 390, 391, 395 e 397, todos do Decreto 59.310/66, buscando o reconhecimento da prescrição no caso em debate. Articula que apesar de existir uma lei específica, regulamentado a matéria, o recorrido a desconsiderou e aplicou a Lei 8.112/90 e, com isso, negou vigência ao Decreto 59.310/66. Pondera sobre a regra prevista no artigo 142 da Lei 8.112/90, bem como acerca da aplicação equivocada da Lei 8.112/90 tanto na sindicância instaurada pela Portaria 09/10 e no PAD 05/12. Destaca que aplicando o regramento do Decreto 59.310/66, a prescrição se dará pelo prazo estabelecido para a aposentadoria ou para o caso da prescrição pelo ilícito penal. Acrescenta, ainda, que o enunciado 635 da Súmula do STJ não pode ser empregado ao presente caso por ferir a coisa julgada em sede de processo administrativo, além de ser prejudicial aos interesses da recorrente. Pontua que é nulo o processo administrativo disciplinar instaurado contra policial federal na hipótese em que, a despeito da previsão legal expressa de julgamento por Comissão Permanente, instaura-se uma Comissão Temporária. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em petição de ID 60451343, a parte recorrente pede o desentranhamento do recurso especial de ID 60451319, por ter sido protocolado indevidamente nos presentes autos. Destaca que o referido apelo já foi interposto no processo 0708446-27.2020.8.07.0018, de relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy, da Primeira Turma Cível do TJDFT. II - O presente recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, em atenção a petição de ID 60451343, defiro o pedido de desentranhamento do recurso especial de ID 60451319, tendo em vista que o aludido apelo se refere a outro processo. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial (ID 60722724) não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 390, 391, 395 e 397, todos do Decreto 59.310/66 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028